Tribunal: STF
Processo: HC 265759
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DO APENADO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. NECESSIDADE NO INTERESSE DA SEGURANÇA PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEVADA PERICULOSIDADE DO APENADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO À FRAGILIDADE DA SAÚDE. AUSÊNCIA ILEGALIDADE FLAGRANTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 219.964/RJ (e-doc. 18).  



    2. Consta dos autos que o Juízo Federal da 7ª Vara da Seção Judiciária de Rondônia deferiu o pedido de inclusão do paciente no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) e determinou sua transferência ao Sistema Penitenciário Federal, pelo período inicial de 1 ano e 6 meses (e-doc. 19).



    3. Inconformada a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Regional Federal da 1ª Região, que denegou a ordem (e-doc. 3). Em face do acórdão, formalizou-se o citado recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a ilegalidade da inclusão do paciente no Sistema Penitenciário Federal, apesar de ele cumprir pena no regime semiaberto no RJ, sem faltas disciplinares e sem condenação por liderança de facção criminosa, afirmando que a decisão se baseou em presunções genéricas e sem provas concretas de vínculo com organização criminosa. Alega nulidade pela ausência de manifestação do Ministério Público Federal e sustenta a violação ao Enunciado 24 dos Workshops do SPF, que determina a devolução do preso ao juízo de origem em caso de progressão de regime, bem como aos Enunciados 39 e 77, por ausência de elementos concretos e de fundamentação adequada quanto ao prazo de permanência. Destaca, ainda, a existência de grave quadro de saúde, que demandaria tratamento incompatível com o sistema federal. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da transferência do paciente ao sistema penitenciário federal.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. Conforme o disposto na Lei nº 11.671, de 2008, a inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima é medida excepcional e temporária, justificada pelo interesse da segurança pública ou do próprio preso. Em seu art. 10, § 1º, dispõe-se que o período de permanência será de até três anos, renovável por igual período, sendo motivos suficientes para a prorrogação do prazo os mesmos requisitos ensejadores da transferência:



    “Art. 10.  A inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima será excepcional e por prazo determinado. 



    § 1º O período de permanência será de até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência, e se persistirem os motivos que a determinaram.”



    9. Acerca da necessidade de inclusão no interesse da segurança pública, o Decreto nº 6.877, de 2009, ao regulamentar a Lei nº 11.671, de 2008, estabelece as seguintes diretrizes:



    “Art. 3º  Para a inclusão ou transferência, o preso deverá possuir, ao menos, uma das seguintes características:



    I - ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa;



    (...)



    III - estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado - RDD;



    IV - ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça;



    (...)



    VI - estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional de origem.”



    10. Na espécie, o Ministro Relator, no ato apontado coator no STJ, aludindo ao que decidido pelas instâncias antecedentes, ressaltou terem sido demonstrados os motivos de segurança pública que ensejaram a transferência:



    “(...) No caso dos autos, o Juízo de primeira instância deferiu o pedido ministerial de inserção do ora paciente no Regime Disciplinar Diferenciado – RDD, bem como sua transferência para estabelecimento penitenciário federal, consignando, para tanto, que (eSTJ fls. 46/50, grifei): 



    CONSIDERAÇÕES PROPEDÊUTICAS SOBRE A INCLUSÃO 



    (...)



    Na espécie, depreende-se dos autos que, embora o incidente tenha se iniciado como inclusão emergencial(mov. seq. 13.15), houve a ratificação da decisão inicial por parte Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Teresópolis/RJ, após a superveniência de pedido de reconsideração deduzido pela defesa técnica na resposta à acusação(mov. seq. 1.4, 1.6, 1.11, 1.12 e7. 5, 10.1 e 11.3). Portanto, se trata de inclusão definitiva. 



    REQUISITOS FORMAIS 



    No presente caso, o pedido de inclusão do custodiado no SPF fora subscrito pelo MPRJ( mov. seq. 1.6e 1.11), ao passo que à defesa técnica fora oportunizada a manifestação (mov. seq . 7.5e 11.3), previamente à decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Teresópolis/RJ sobre que, ratificando a decisão anterior, autorizou a inclusão definitiva do custodiado no SPF(mov. seq. 1.5,1.7 e 1.9). 



    Nestas condições, constata-se que, no incidente de inclusão de preso no âmbito do SPF, foram satisfeitas estão as exigências constantes do art. 5º, §§, da Lei n. 11.671/08. Portanto, superadas as questões atinentes aos requisitos formais, passo doravante ao exame dos requisitos materiais para a inclusão no âmbito do SPF, consistente nas características pessoais do representado. 



    REQUISITOS MATERIAIS 



    Na espécie, sobre as características pessoais de DIONY LOPES TORRES, consta do pedido de inclusão no âmbito do SPF, subscrito pelo MPRJ (mov. seq. 1.11), que o referido preso, mesmo segregado em unidade prisional estadual, integraria a organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho (CV)” e lideraria grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas, armas e prática de crimes violentos, com atuação em diversos bairros de Teresópolis/RJ. Para tanto, se utilizaria de aparelho de telefonia móvel e aplicativos de mensagens para coordenar o grupo. 



    Acrescenta o MPRJ que DIONY, mesmo segregado em unidade prisional estadual, teria participado, como mandante, do homicídio de THIAGO AKIRA MIÚRA DE OLIVEIRA e WELLIGTON DE FREITAS FERRAZ, ocorridos no contexto da disputa do comércio de drogas local com a organização criminosa autointitulada “Terceiro Comando Puro (TCP)” e seus integrantes. O preso teria, ainda, seu nome atrelado às investigações de homicídio(s) de Policiais Militares do Batalhão de Choque de Duque de Caxias/RJ(mov. seq. 1.11). 



    Por sua vez, a DISPF reafirmou parcela das informações lançadas na representação ( mov. seq. 1.1), notadamente quanto à vertente criminosa do representado e suas características pessoais viabilizadoras do ingresso no SPF. Acrescentou, ainda, que DIONY LOPES TORRES ostenta elevado grau de periculosidade, de modo que a custódia em unidade prisional estadual colocaria em risco a estabilidade da segurança pública estadual. Ao final, sugere a DISPF a inclusão do representado no âmbito do SPF/PFPV. 



    São características viabilizadoras da inclusão de DIONY LOPES DE OLIVEIR Ano SPF/ PFPV, a bem da segurança pública (art. 3º da Lei n. 11.671/2008), os indícios de: desempenho função de liderança ou participação relevante em organização criminosa (art. 3º, inciso I, do Decreto n. 6.877/09); e, integrar grupo criminoso envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça (art. 3º, inciso IV, do Decreto n. 6.877/09). 



    Registro que as sugestões do DEPEN/DISPF sobre as inclusões e renovações da permanência de presos no âmbito do SPF recomendam elevado grau de deferência judicial, porquanto trata-se de órgão de administração penitenciária de âmbito nacional, cujo sistema de inteligência goza de maior capilaridade, estando próximo da realidade dos presídios federais de segurança máxima e que, portanto, fiscaliza de perto o comportamento carcerário de presos perigosos e lideranças criminosas. 



    Acrescento que inclusão do representado no SPF deve-se à satisfação dos requisitos subjetivos previstos em Lei e não por eventual fragilidade do Sistema Penitenciário de Pernambuco na custódia de presos perigosos e lideranças criminosas. No mais, a própria LEP ( art. 86, §1º) prevê a possibilidade de cumprimento da pena em local distante da condenação, 8 sendo que a jurisprudência do C. STJ orienta-se pelo caráter não absoluto do direito do preso em permanecer próximo à sua família .9 



    Esclareço, ainda, que os incidentes de inclusão e renovação da permanência de custodiados no SPF não se sujeitam ao juízo de cognição exauriente e ao rigor probatório aplicável às ações penais, eis que não se prestam à apuração de responsabilidades criminais e, portanto, ao desvelamento da autoria e materialidade de fatos delituosos. A legislação de regência (art. 52, §§3º e 4º, da LEP) admite a inclusão e a renovação da permanência no SPF escorada em elementos indiciários. 



    Quanto ao prazo de permanência inicial, extrai-se dos autos deste incidente de inclusão que o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Teresópolis /RJ, por ocasião da prolação da decisão que autorizou a inclusão definitiva, não estabeleceu o prazo de permanência inicial, de modo que deixou a referida providência unicamente a cargo deste Juízo Federal Corregedor, observado o limite máximo estatuído no art. 10, §1º, da Lei n. 11.671/2008, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019. 



    Não obstante, observado o princípio da razoabilidade e as características pessoais do representado, em especial pelos indícios de participação relevante em organização criminosa com atuação local, voltada ao tráfico de drogas, armas e à prática de delitos de elevada gravidade na região do município de Teresópolis/RJ, inclusive homicídios, FIXO o prazo de permanência inicial no SPF em 1anoe 6 meses, a contar da data do efetivo ingresso do representado no âmbito do SPF/PFPV. 



    Por fim, registro que os argumentos lançados pela defesa técnica na manifestação de mov. seq. 15.1 não merecem acolhida deste Juízo Federal Corregedor, porquanto o custodiado , embora tenha sido beneficiado com a progressão de regime no processo executivo, permanece segregado por força de mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Teresópolis/RJ, razão pela qual se afigura inaplicável ao caso o disposto no Enunciado n. 24 dos Workshops sobre o SPF. 



    III– DISPOSITIVO 



    Ante todo o exposto na fundamentação precedente, JULGO PROCEDENTE o pedido e, por conseguinte, DEFIRO a inclusão definitiva de DIONY LOPES TORRES no âmbito do SPF( PFPV), onde deverá permanecer custodiado pelo período inicialde1 ano e 6 meses, a contar da data de efetivo ingresso no SPF /PFPV, tudo nos termos do artigo 3º, caput, da Lei n. 11.671/08 e do artigo 3º, incisos I e IV, do Decreto n. 6.877/09. 



    Por sua vez, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa com a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 234/235, grifei): 



    Não diviso ilegalidade na decisão que deferiu a inclusão definitiva de DIONY LOPES TORRES no Sistema Penitenciário Federal. 



    O Impetrado referiu ser o Paciente integrante de "... organização criminosa autointitulada 'Comando Vermelho (CV)' e lideraria grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas, armas e prática de crimes violentos, com atuação em diversos bairros de Teresópolis/RJ. Para tanto, se utilizaria de aparelho de telefonia móvel e aplicativos de mensagens para coordenar o grupo". 



    Refere, ademais, que o Paciente, "... mesmo segregado em unidade prisional estadual, teria participado, como mandante, do homicídio de THIAGO AKIRA MIÚRA DE OLIVEIRA e WELLIGTON DE FREITAS FERRAZ, ocorridos no contexto da disputa do comércio de drogas local com a organização criminosa auto intitulada “Terceiro Comando Puro (TCP)” e seus integrantes. O preso teria, ainda, seu nome atrelado às investigações de homicídio(s) de Policiais Militares do Batalhão de Choque de Duque de Caxias/RJ". 



    Observou, ainda, que o Paciente "... ostenta elevado grau de periculosidade, de modo que a custódia em unidade prisional estadual colocaria em risco a estabilidade da segurança pública estadual". 



    Restam caracterizadas, destarte, as hipóteses autorizadoras de inclusão no Sistema Penitenciário Federal a que aludem os arts. 3º da Lei n. 11.671/2008 (medida adotada a bem da segurança pública), 3º, I, do Decreto n. 6.877/09 (presença de indícios de desempenho de função de liderança ou participação relevante em organização criminosa) e 3º, IV, do Decreto n. 6.877/09 (integrar grupo criminoso envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça). 



    Pelo exposto, 



    DENEGO A ORDEM. (...).” (e-doc. 18, p. 4-8, grifos nossos).



    Quanto à determinação de inserção do paciente em RDD a ser cumprido em presídio federal, não se vislumbra a existência de manifesto constrangimento ilegal. 



    Isso porque as instâncias ordinárias expuseram fundamentação idônea para justificar tais medidas, com base em indícios do desempenho do acusado, mesmo segregado, em função de liderança na facção criminosa "Comando Vermelho", com intensa atuação em diversos bairros de Teresópolis/RJ, e acusação de ser mandante de homicídios de integrantes de facção rival e de policiais militares do Batalhão de Choque de Duque de Caxias/RJ, circunstâncias que evidenciam o elevado grau de periculosidade do recorrente. 



    Nesse contexto, é evidente a necessidade de submissão do preso a um maior controle. O recrudescimento do regime prisional por meio da inclusão do apenado no Sistema Penitenciário Federal é a medida que melhor atende aos interesses da segurança pública. 



    Ressalte-se, ainda, ser inviável desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias acerca da presença de tais indícios, uma vez que essa providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inconciliável com os estreitos limites da via do habeas corpus. (e-doc. 18, p. 4-8; grifos acrescidos)



    11. Não há que se falar em ilegalidade, pois foram observados os parâmetros estabelecidos na legislação de regência, tendo sido determinada a transferência diante das particularidades do caso concreto e da necessidade de se resguardar a segurança pública. As instâncias anteriores ressaltaram que o paciente integra a organização criminosa "Comando Vermelho", exercendo função de liderança, estaria envolvido na determinação de homicídios de integrantes de facção rival e de policiais militares, ostenta elevado grau de periculosidade e representa risco concreto à estabilidade da segurança pública estadual.



    12. Com base nesses elementos, foi fixado, de forma fundamentada e proporcional, o prazo inicial de 1 ano e 6 meses de permanência no Sistema Penitenciário Federal. O que decidido pelas instâncias anteriores não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que se revela idônea a determinação de transferência de apenado para presídio federal de segurança máxima quando devidamente demonstrada a necessidade no interesse da segurança pública. A esse respeito colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE INTEGRANTE DE DESTACADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CUSTODIADO EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA, COM AMPARO NO ART. 3º DA LEI 11.671/2008 E NO ART. 3º DO DECRETO 6.877/2009. RENOVAÇÃO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Nos termos da Lei 11.671/2008, serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública (art. 3º). O período de permanência será de até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos, desde que haja nova e fundamentada decisão pelo juiz competente, para cada renovação de prazo (art. 10, §1º). 2. Revela-se idônea a decisão proferida pelo magistrado de origem, que, no interesse da segurança pública, determinou a permanência do paciente em presídio federal de segurança máxima. Sobressai o registro de que o custodiado é apontado como ‘membro com forte atuação na facção Primeiro Comando da Capital - PCC, com alto grau de periculosidade, notabilizando-se pelo cometimento de crimes com crueldade exagerada, sem qualquer piedade de suas vítimas’. 3. Os autos não apresentam hipóteses caracterizadoras de restrições abusivas ou arbitrárias que tenham afastado a justa e razoável compatibilização do direito de ir e vir com os demais direitos fundamentais da sociedade. 4. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘Considerado o contexto no qual se insere o sistema carcerário brasileiro, com graves indisciplinas, fugas, rebeliões e prática de crimes por reclusos, o regime prisional em vigor nos presídios federais, embora rigoroso, constitui remédio amargo, mas necessário e válido’ (HC 112650, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 30/10/2014). 5. Agravo Regimental a que nega provimento.”



    (HC nº 200.405-AgR/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/06/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Impetração dirigida contra decisão monocrática no âmbito do STJ. Inadmissibilidade. Permanência do preso em penitenciária federal de segurança máxima. Via inadequada para a discussão sobre a necessidade ou não da prorrogação do período de transferência. Alegação de ausência de fundamentação adequada para ensejar o deferimento da prorrogação do período de permanência do sentenciado em estabelecimento penal federal. Constrangimento ilegal não configurado. Agravo regimental não provido. 1. Consoante a Jurisprudência da Corte, ‘é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente’ (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 2. O habeas corpus não é a via adequada para revisitar decisão que determina o reingresso/permanência do preso em penitenciária federal de segurança máxima a fim de se verificar os fundamentos quanto à necessidade ou não da medida. 3. No caso, não há como ter-se como eivada de flagrante ilegalidade a decisão questionada, especialmente porque bem demonstrado o interesse da segurança pública na espécie, considerados os fatos de tratar-se de líder de organização criminosa cujo retorno ao sistema prisional estadual poderia ocasionar risco à ordem pública e de persistirem os motivos que ensejaram a medida. Não é o habeas corpus a via adequada para essa discussão. 4. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 202.837-AgR/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 15/02/2022; grifos nossos).



    13. Ademais, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à necessidade de transferência do apenado para estabelecimento penal federal, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, inviável nesta via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. WRIT UTILIZADO PARA IMPUGNAR ATO NORMATIVO EM TESE. SUCEDÂNEO DE AÇÃO DO CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO. IMPOSSIBILIDADE. PRORROGAÇÃO DE PERMANÊNCIA EM PRESÍDIO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. QUEBRA DE IMPARCIALIDADE DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Esta Suprema Corte já assinalou que a ação de habeas corpus não pode ser utilizada indevidamente, por quem não dispõe de legitimidade ativa, como indevido sucedâneo do processo de controle concentrado de constitucionalidade de leis e atos normativos em geral. Precedentes. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que a Lei 11.671/2008 autoriza, no interesse da segurança pública, sucessivas renovações, desde que haja decisão fundamentada do Juízo competente a cada renovação de prazo, da manutenção do preso no sistema prisional federal. Precedentes. 4. A acentuada periculosidade do Paciente, consubstanciada na contínua atuação em favor de organização criminosa e na influência sobre outros presos na condição de chefe da facção Comando Vermelho, autoriza a renovação do prazo de manutenção do recluso em estabelecimento penal federal forte no interesse da segurança pública. 5. Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 212.713-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Processual Penal. Transferência temporária do paciente do Rio de Janeiro para a Prisão Federal de Catanduvas/PR. Alegação de ausência de fundamentação adequada, por parte do Juízo estadual, para ensejar o deferimento da prorrogação do período de permanência do sentenciado em estabelecimento penal federal. Constrangimento ilegal não configurado. Via inadequada para a discussão sobre a necessidade ou não da prorrogação do período de transferência. Habeas corpus denegado. 1. No caso, não há como ter-se como eivada de flagrante ilegalidade a decisão questionada, especialmente porque os fatos narrados nos autos são de extrema gravidade e demandam análise profunda do contexto em que se deu a transferência do paciente para o Presídio Federal de Catanduvas/PR, a fim de se verificar se é necessária, ou não, a permanência dele naquele presídio por mais algum tempo. Não é o habeas corpus a via adequada para essa discussão. 2. Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 119.061/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/12/2013, p. 19/12/2013; grifos nossos)



    14. Quanto ao argumento relativo ao estado de saúde do paciente e impossibilidade de atendimento no estabelecimento prisional, as questões suscitadas não passaram pelas instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator